Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
2. Nesse contexto, verificada a inexistência das omissões apontadas ou de qualquer outro vício capaz de legitimar a oposição dos presentes embargos de declaração, é de rigor o seu desprovimento.
3. Embargos de Declaração rejeitados.